Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais que atenderam a ocorrência – que têm presunção de legitimidade e são dotados de fé-pública.
3. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base.
4. A prática do crime por agente que voluntariamente consumiu entorpecente ou bebida alcoólica merece maior reprovabilidade e justifica a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
5. Mostra-se devida a exasperação da pena-base, ante a valoração negativa da vetorial afeta às consequências do crime, quando demonstrado que as ameaças e agressões contra a mulher, em contexto de violência doméstica, são praticadas na presença de filhos menores.
6. Apelação conhecida e não provida.